Tribunal: TJES
Processo: 5014174-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014174-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO FERNANDES BORGES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014174-23.2021.8.08.0024

RECTE.: GUSTAVO FERNANDES BORGES

RECDO.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que ao acessar sua conta junto à instituição financeira, teve seu acesso bloqueado, sem que houvesse qualquer informação prévia, sendo que tal fato impediu o autor de acessá-la ou realizar qualquer tipo de transação. Diante disso, requer o pagamento de indenização a título de danos morais, bem a devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

Em sede recursal (ID 2371033), requereu a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 400,00, por entender insuficiente para a reparação do dano, bem como a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2371044, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2371031) dispôs que: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser corrigido monetariamente e com juros a partir da prolação desta, pelas razões acima expostas. JULGO PROCEDENTE o pedido de repetição do indébito em sua forma simples para que o requerido restitua o valor de R$36,19 (trinta e seis reais e dezenove centavos), a contar do desembolso e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, face ao que restara demonstrado nos autos.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrente, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma, sem maiores explicações, por período de 120 dias, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos, observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta do autor seria um “problema de segurança” na plataforma, eis que o autor efetuou um pagamento com cartão de crédito que não era de sua titularidade e que a transação havia sido contestada pelo titular do cartão, e que por isso ocorreu a restrição de acesso.

Todavia, importa salientar também que o autor teve seu acesso à conta restrito por aproximadamente três meses, sem qualquer notificação, cobrança ou explicação da empresa ao consumidor. Neste ínterim, o recorrente sequer foi informado da justificativa pelo bloqueio da sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, em que pese a irresignação do recorrente, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrida no caso. Saliento que o dever de reparação material decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, todavia, a restituição em dobro dos valores no caso presente.

Outrossim, no tocante à indenização por danos morais, ainda que o consumidor se identifique como hipossuficiente, a soma destes fatores requer uma indenização em patamares superiores ao quantum de R$ 400,00 arbitrado, dado que os padrões desta Turma Recursal para casos similares são bastante divergentes deste valor, embora ele não seja materialmente insignificante.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 1.000,00, mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o quantum indenizatório a título de dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.